Tribunal: TJDFT
Processo: 0726195-48.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES BLOQUEADOS APÓS O DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUÍZO UNIVERSAL DA FALÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. OMISSÃO. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Omissão inocorrente, pois o acórdão embargado analisou de forma clara a questão e os argumentos de maneira dirimida e fundamentada nos preceitos legais.
2. O julgado expressamente concluiu pela reforma da decisão determinando que fossem suspensos o levantamento dos valores bloqueados em benefício da exequente.
3. A suspensão do levantamento dos valores bloqueados restou devidamente fundamentada em razão da novação decorrente da constituição do crédito cobrado em data anterior à recuperação judicial deferida.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
5. Recurso conhecido e não provido.